Tribunal: STF
Processo: Rcl 65823
Classe: Rcl
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-08-19
Data de publicação: 2024-08-19

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



          1. O Ministério Público do Estado do Rio Grande do Norte alega haver o Tribunal de Contas local inobservado, em resposta à Consulta n. 300762/2023-TC, o entendimento firmado nos julgamentos das ADIs 351, 1241, 1301e 3552, além do verbete vinculante n. 43 da Súmula.



    Consoante esclarece, a aludida consulta versa sobre o regime previdenciário de servidores públicos beneficiados com “estabilidade excepcional”, nos termos do art. 19 do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias.



    Narra ter o órgão reclamado proclamado, na resposta, a impossibilidade de filiação ao Regime Próprio de Previdência Social por parte de servidores não concursados, mesmo aqueles estabilizados pelo art. 19 do ADCT. 



    Contudo, afirma ter o mesmo órgão resguardado a situação funcional e previdenciária consolidada de servidores públicos admitidos sem concurso público em data posterior a 05.10.1988, o que configura desrespeito à linha intelectiva adotada por esta Corte nos paradigmas mencionados.



    Afirma que, ao realizar a modulação dos efeitos, o Tribunal de Contas local fixou prazo distinto (25.04.2024), superior em mais de seis anos e meio, daquele estabelecido pelo Supremo (03.08.2017) na ADI 1241.



    Em 29.2.2024, neguei seguimento à reclamação. Concluí inadequada a utilização da medida para atacar resposta de Tribunal de Contas a consulta, considerada a natureza abstrata.



    Sobreveio agravo interno, no qual o Ministério Público do Estado do Rio Grande do Norte defende envolvido ato com efeitos concretos, sendo definido e identificável o número de pessoas por ele abrangidas. Menciona o decidido, em situação análoga, pelo ministro Alexandre de Moares nas reclamações n. 48.538 e 61.246.



    É o relatório. Decido.  



    2. Reanalisado o caso, constato pertinente a reconsideração do ato agravado.



    É que a resposta à citada consulta foi produzida para dar cumprimento ao decidido pelo Supremo na ADPF 573, de modo que não utilizada a reclamação como sucedâneo de processo objetivo. A par disso, tem-se a definição dos servidores alcançados, no âmbito local, pelo entendimento firmado, a revelar efeitos concretos na situação específica.



    Superada a adequação da medida, passo a analisar o mérito.



    A pretexto de invocar o desrespeito dos acórdãos prolatados nas ADIs 351, 1241, 1301e 3552, além do verbete vinculante n. 43 da Súmula, a parte buscar rediscutir os termos em que formulada a modulação de efeitos na ADPF 573.



    Mostra-se inadequada, contudo, a utilização da reclamação com propósito de uniformização da jurisprudência.



    A temática em discussão foi abordada, de modo específico, na ADPF 573. Naquele processo, o Pleno, na sessão de 6.3.2023, proclamou inconstitucional a transposição do regime celetista para estatutário, a viabilizar a inclusão de servidores públicos não concursados e detentores de estabilidade excepcional no regime próprio de previdência social. Eis a tese fixada, no que interesse ao deslinde da controvérsia: 



    2. São admitidos no regime próprio de previdência social exclusivamente os servidores públicos civis detentores de cargo efetivo (art. 40, CF, na redação dada pela EC nº 20/98), o que exclui os estáveis na forma do art. 19 do ADCT e demais servidores admitidos sem concurso público. 



    A ótica acabou modulada para permitir que detentores de estabilidade excepcional, a teor do art. 19 do ADCT, sem efetividade, permaneçam no regime próprio se já aposentados ou tiverem preenchido os requisitos para aposentadoria até a data da publicação da ata de julgamento. Acabou-se, em embargos de declaração, conferindo-se prazo de 12 meses para implementação das providências necessárias à observância do entendimento fixado.  



    3. Do exposto, reconsidero a decisão agravada, mantendo, contudo, a negativa de seguimento pelos motivos ora expostos.  



    4. Comunique-se. Intime-se. Publique-se.  



Brasília, 19 de agosto de 2024.



Ministro NUNES MARQUES



Relator



Documento assinado digitalmente